Tribunal: TJBA
Processo: 8005055-52.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005055-52.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS SANTOS Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBABOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. ACLARATÓRIO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar reanálise dos fundamentos do decisum. 2. No caso em tela, o embargante não demonstrou a existência de quaisquer dos vícios insertos no art. 1.022 do CPC/15, buscando, em verdade, o reexame da matéria já decidida, circunstância incabível. 3. A alegada omissão quanto à análise da Instrução Normativa n.º 024/2017 não se sustenta, uma vez que o acórdão embargado reconheceu o direito à aposentadoria especial com proventos integrais com base na LC n.º 51/1985 e na EC Estadual n.º 26/2020, normas hierarquicamente superiores à referida instrução normativa. A questão da base de cálculo dos proventos foi implicitamente resolvida ao se reconhecer o direito à integralidade, não havendo omissão a ser suprida. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 8005055-52.2021.8.05.0000, em que figura como embargante, o ESTADO DA BAHIA e como embargada, MARIA DAS GRACAS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, de acordo com o voto desta relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça